Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO-DF.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá-DF em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, diante de controvérsia sobre a competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter a restituição de veículo apreendido no âmbito de Inquérito Policial. O Juízo suscitado declinou da competência, argumentando não se tratar de matéria afetada ao Juízo das garantias, por ausência de vínculo com a investigação criminal nos moldes da Resolução no 4/2024 do TJDFT. O Juízo suscitante, por sua vez, defendeu que o pleito guarda conexão com a fase investigativa e insere-se na atuação típica do Juízo das garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo das garantias é competente para julgar Mandado de Segurança que objetiva a restituição de bem apreendido durante a fase de inquérito policial, ainda que a medida possua natureza processual autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juízo das garantias, nos termos do art. 2o da Resolução no 4/2024 do TJDFT, abrange o controle da legalidade da investigação criminal e a apreciação de medidas cautelares e incidentes relacionados à fase inquisitorial, o que inclui o exame de pedidos de restituição de bens apreendidos.

4. A natureza autônoma do Mandado de Segurança não afasta a competência material do Juízo das garantias, pois o conteúdo do pedido está diretamente vinculado ao controle jurisdicional de atos praticados durante a investigação policial.

5. A adoção da via mandamental não desnatura a essência do pedido de restituição, sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade processual, dada a similitude prática com medida cautelar típica da fase investigativa.

6. A jurisprudência do STJ e do STF respalda a adoção de interpretação funcional e finalística da competência, com foco na natureza da matéria discutida, e não apenas na forma processual escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juízo das garantias apreciar pedido de restituição de bem apreendido no curso de inquérito policial, ainda que formulado por meio de Mandado de Segurança.

2. A forma processual do pedido não prevalece sobre sua essência, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fixar a competência com base na matéria discutida.

3. A atuação do Juízo das garantias compreende o controle de legalidade de atos da autoridade policial durante a fase investigativa, inclusive os que envolvem constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 4/2024, art. 2o.